Tribunal: STF
Processo: RE 1541269
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO POR MEIODE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. Inadmissibilidade. Prevalência do quanto decidido por esta C. Turma Julgadora no agravo de instrumento nº 2154129-26.2023.8.26.0000. Aplicação do Tema nº 355 de repercussão geral do E. STF (“É válida a penhora em bens da pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão deste pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”). Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 100; e 102, §2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, p. 10, 14):



    "Destarte, a primeira e mais óbvia razão para a não persistência do julgado recorrido é justamente o FATO NOVO lançado em preliminar retro. Isto, porque, em 15/09/2023, foi sacramentada a extinção do DERSA, passando o Estado de São Paulo a suceder tal Empresa Estatal em direitos e obrigações. 



    E a partir desta nova realidade, torna-se inafastável a aplicação do REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS, já que os débitos discutidos na demanda de origem, passaram a ser passivo do Ente Federativo, que não pode ser impelido a pagá-los de outra forma que não a prevista no artigo 100 da Lei Maior. 



    Da mesma forma que imprescindível é a APLICAÇÃO DO REGIME DE DIREITO PÚBLICO a seu patrimônio, levando a IMPENHORABILIDADE de seus bens. Constrição esta que foi mantida pelo V. Acórdão recorrido.



    (...)



    SEGUNDO, pelo julgamento da ADPF nº 387, neste C. STF. Precedente que fixou a utilização do regime de precatórios às empresas estatais que, como o DERSA, prestam serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial. 



    Precedente, sim, com caráter vinculante e de observância obrigatória, conforme artigo 102, §2º, da CF.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 13) e concedeu efeito suspensivo ao apelo (eDOC 19).



    O processo foi distribuído à minha relatoria por preveção ao ARE 1.511.300 (eDOC 26).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa ora Recorrida, em sede de cumprimento de sentença, e afastou a aplicação, ao caso concreto, da tese de incidência do regime de precatório, nestes termos (eDOC 7, p. 3-4):



    “Conforme já decidido por esta C. Turma Julgadora no agravo de instrumento nº 2154129-26.2023.8.26.0000, de se destacar a existência de decisão transitada em julgado que afastou a incidência do regime de precatórios para pagamento dos débitos judiciais da DERSA, vez que não verificado o caráter exclusivamente público e não concorrencial.



    4 No mais, o fato novo suscitado pela parte agravada (“encerramento da liquidação extrajudicial da DERSA”) não altera em nada o entendimento esposado no agravo anterior, visto que, conforme bem apontado pela d. Procuradoria Geral de Justiça naquela ocasião, “(...) o crédito em questão já estava listado como débito da DERSA e a penhora já havia sido realizada, considerando-se como provisionamento, o que impediria sua conversão para patrimônio público. Quando da reversão dos bens da DERSA para o patrimônio público devem ser destacados os passivos da DERSA que já estavam provisionados ou penhorados a fim de que fossem realizados pagamentos devidos”.



    5 Neste cenário, considerando que a penhora foi realizada antes da sucessão da DERSA, deve ser observada a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 355 de repercussão geral: “É válida a penhora em bens da pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão deste pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório” (negritei).”



    Com efeito, a controvérsia, relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 17.10.2011. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República. 



    Quanto à aplicação do Tema 355 da repercussão geral, ao caso concreto, aponto os seguintes julgados, cujo recurso foi interposto pelo Estado de São Paulo, Sucessor da Dersa-Desenvolvimento Rodoviário S/A:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil e administrativo. Cumprimento de sentença. Ação de cobrança. Sociedade por ações. Pessoa jurídica de direito privado. Não observância ao regime de precatório. Possibilidade. Tema nº 355 da Repercussão Geral. 1. Segundo o entendimento da Suprema Corte, as pessoas jurídicas de direito privado não possuem os privilégios processuais próprios da Fazenda Pública (art. 100 da CF). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 693.112/MG, feito paradigma do Tema nº 355 da Sistemática da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: “É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE 1.460.438-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.02.2024). 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. EXTINÇÃO DA DERSA E SUBSEQUENTE SUCESSÃO PELO ESTADO DE SÃO PAULO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. TEMA 355 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II - O acórdão impugnado não divergiu das diretrizes estabelecidas no Tema 355 da Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 693.112/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: "É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”. III - Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1518508 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-11-2024 PUBLIC 22-11-2024)



    Desse modo, aplica-se conjuntamente, ao caso, o entendimento das teses fixadas nos Temas 253 e 355 da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios na instância de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente